Tribunal: TJSP
Processo: 1004678-53.2024.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO. Alegação de abusividade na taxa de juros, taxas e seguro contratados. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Taxa de juros dentro dos parâmetros do mercado. Tarifa de registro do contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tarifa de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATO FINANCIAMENTO VEÍCULO. Alegação de abusividade na taxa de juros, taxas e seguro contratados. Sentença de improcedência. Inconformismo da parte autora. Cédula de crédito bancário. Direito de informação não violado. Taxa de juros dentro dos parâmetros do mercado. Tarifa de registro do contrato. Licitude na cobrança e ausência de abusividade. Tarifa de cadastro. Incidência da súmula no 566 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de cobrança de tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Legalidade da cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem ante a demonstração de prestação do serviço. Seguros. Não caracterizada a venda casada. Sentença mantida. Recurso improvido.